Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735804-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: JOEL VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30553288) interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por JOEL VIEIRA DA SILVA em desfavor da agravante, fixou os honorários periciais em R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), imputando ao recorrente o custeio da aludida verba. Eis o teor do decisório combatido (ID 105905362 do processo referência): Pela decisão de ID 85905016 foi deferido pedido de produção da prova pericial solicitada pelos réus e nomeou o perita. A perita aceitou o encargo e propôs o valor dos honorários periciais em R$ 5.850,00 (ID 94795523). Os réus, por meio dos expedientes de IDs 96580028 e 96632874 entenderam que o valor proposto é elevado. Intimada sobre a possibilidade de redução dos honorários, a perita se manifestou pela manutenção e homologação da proposta apresentada (ID 99955674). Intimadas as partes sobre a nova proposta, as partes mantiveram suas irresignações, ID. 101526213 e 102092257. Decido. Inicialmente, esclareço que não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais. Assim, considerando a extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, inclusive o fato de consistir em perícia envolvendo a análise médica do quadro residual decorrente de acidente automotivo sofrido pelo autor, em cotejo com as justificativas apresentadas pela perita (ID 94795523) e as alegações apresentadas pelos réus em suas manifestações, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, homologo a proposta de honorários (ID 94795523) e os fixo em R$ 5.850,00. Nos termos da decisão ID. 85905016, intime-se o réu TOKIO MARINE a efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Após, prossiga-se na forma da decisão referida. Intimem-se. Taguatinga/DF, Quinta-feira, 14 de Outubro de 2021. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que o custo da perícia necessária ao deslinde da presente demanda é excessivo, eis que incompatível com a complexidade da controvérsia, bem como em relação aos honorários praticados pelo mercado. Pretende a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de minorar o montante arbitrado a título de remuneração do experto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do art. 10 da Lei 9.289/1996, preceptivo enumerativo dos critérios de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre esclarecer que o arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. No caso em debate, verifica-se que o valor exigido pela perita – R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) — para a realização da perícia guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, não sendo a argumentação trazida a lume pela agravante apta a demonstrar a ausência de proporcionalidade ou ofensa aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. De fato, constata-se que a tarefa da qual a expert foi incumbida consiste na análise médica do quadro residual decorrente de acidente automobilístico sofrido pelo autor, motivo pelo qual, entendo, de um exame superficial, que a importância arbitrada mostra-se coerente e proporcional. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para minorar, liminarmente, a quantia devida à perita no presente caso. Sobre o tema, trago à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCORDÂNCIA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. ANÁLISE DE FATURAS. VALOR CONDIZENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução, conforme a Lei no 9.289/1996. Ademais, há que serem observadas as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir a verba. (Acórdão 880626, 20140020130885AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 17/7/2015. Pág.: 163) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador